Tribunal: TJMT
Processo: 1009571-10.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009571-10.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIENAI ALVES BEZERRA - CPF: 593.456.751-91 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado de instituição financeira para reformar sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A consumidora alegou ter sido vítima de golpe praticado por terceiros que, utilizando informações verídicas de processo judicial e se passando por sua advogada e por promotor de justiça, induziram-na a acessar link fraudulento, possibilitando a contratação de três empréstimos e a realização de compras em cartão de crédito, totalizando prejuízo de R$ 8.050,00. O juízo de origem declarou inexistentes os débitos, condenou o banco à restituição de valores descontados indevidamente, ao pagamento de danos morais e de multa por descumprimento de tutela de urgência. A decisão monocrática posterior julgou improcedentes os pedidos por reconhecer culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência da instituição financeira à audiência de conciliação autoriza a incidência automática dos efeitos materiais da revelia; (
ii
) estabelecer se a fraude eletrônica praticada mediante engenharia social e utilização de dados processuais autênticos configura
culpa exclusiva da consumidora ou fortuito interno; (
iii
) determinar se a instituição financeira falhou no dever de segurança ao não bloquear movimentações manifestamente atípicas e ao deixar de acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED); e (
iv
) verificar a configuração de danos morais e a legitimidade da multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação tempestiva de contestação acompanhada de documentos afasta os efeitos materiais da revelia, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade substancial previstos na Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo fraudes eletrônicas inseridas no risco inerente da atividade bancária digital.

A validação das operações mediante senha ou dispositivo autorizado não exonera o banco do dever de monitorar transações atípicas incompatíveis com o perfil econômico da consumidora.

A contratação sucessiva de empréstimos e a realização de operações de crédito vultosas em curto intervalo temporal, incompatíveis com a renda da autora, constituem indicativos evidentes de fraude que deveriam ter sido bloqueados preventivamente pelo sistema antifraude da instituição financeira.

A omissão da instituição financeira em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e demais protocolos de contenção após comunicação imediata da fraude caracteriza falha grave no dever de segurança e de mitigação do dano.

A sofisticada engenharia social utilizada pelos criminosos, com emprego de informações processuais verdadeiras e identificação de pessoas ligadas ao processo judicial da consumidora, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e evidencia fortuito interno.

A Súmula 479 do STJ impõe às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O descumprimento da tutela de urgência mediante continuidade dos descontos em conta corrente, mesmo após ordem judicial expressa de suspensão, evidencia desídia institucional e legitima a manutenção da multa cominatória.

O endividamento fraudulento, a omissão administrativa do banco e os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram violação à dignidade da consumidora apta a ensejar reparação moral.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação tempestiva de contestação instruída com documentos afasta os efeitos materiais da revelia nos Juizados Especiais quando necessária a apreciação da verdade substancial. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas mediante engenharia social quando deixam de identificar movimentações incompatíveis com o perfil econômico do consumidor. 3. A ausência de adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após comunicação imediata da fraude caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 4. A utilização de dados processuais autênticos pelos fraudadores afasta a excludente de culpa exclusiva da vítima. 5. O descumprimento de tutela de urgência que determina a suspensão de descontos bancários legitima a incidência de multa cominatória. 6. O endividamento fraudulento associado à inércia institucional e à realização de descontos sobre verba alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 1º e § 3º, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 6º e 55; CPC, art. 373, I; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 147/2021; Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 27.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 10.10.2022; TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023; TJMT, N.U 1042732-22.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ELIENAI ALVES BEZERRA (ID 354665379) contra a decisão monocrática de ID 350501871, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 350374369), para o fim de reformar a sentença de primeiro grau (ID 350374367) e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (ID 350373892). Narrou que, no dia 16/07/2025, foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros que, fazendo-se passar por sua advogada e por um promotor de justiça, utilizaram informações autênticas de um processo judicial de seu interesse para induzi-la a acessar um link
fraudulento. Relatou que, a partir desse acesso, os criminosos invadiram sua conta bancária e realizaram três empréstimos (nos valores de R$ 1.500,00, R$ 2.700,00 e R$ 950,00) e duas compras em seu cartão de crédito (R$ 2.000,00 e R$ 900,00), causando-lhe um prejuízo total de R$ 8.050,00.

Sustentou que, ao comunicar imediatamente a fraude à agência bancária, o gerente informou que nada poderia ser feito pela ausência de ameaça física, negando o acionamento do seguro (ID 350373895). A autora instruiu a inicial com boletim de ocorrência (ID 350373894), extratos bancários, contracheque demonstrando renda inferior a dois
salários mínimos
(ID 350373896) e reproduções das conversas fraudulentas via aplicativo de mensagens (ID 350373897).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 350373898), determinando a suspensão dos efeitos dos contratos fraudulentos e das operações de cartão de crédito, bem como a suspensão das cobranças e descontos em conta, sob pena de multa de R$ 2.000,00.

Durante o trâmite processual, a autora compareceu à audiência de conciliação designada (ID 350374360 e ID 350374361), à qual o banco réu não se fez presente, ensejando o pedido de decretação de revelia. O réu apresentou contestação escrita tempestiva (ID 350374362), justificando sua ausência por problemas técnicos de acesso ao sistema de videoconferência. No mérito, defendeu a regularidade das transações por terem sido validadas com o uso de senhas pessoais em dispositivo autorizado, alegando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo. A autora apresentou impugnação à contestação (ID 350374364) e, posteriormente, noticiou o descumprimento da medida liminar (ID 350374365), comprovando que o banco realizou descontos indevidos em sua conta no dia 29/09/2025 (extratos no ID 350374366).

A sentença de piso (ID 350374367) decretou a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, declarando a inexistência dos débitos, condenando o banco à restituição dos R$ 697,55 descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e ao pagamento da multa cominatória de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da liminar.

Inconformado, o réu interpôs recurso inominado (ID 350374369), reiterando as teses de culpa exclusiva da consumidora e ausência de falha na prestação do serviço. A autora apresentou contrarrazões (ID 350374374).

O recurso foi julgado por decisão monocrática (ID 350501871), que lhe deu provimento para julgar a ação integralmente improcedente, fundamentando que a conduta da consumidora de acessar o link e validar as operações excluiu a responsabilidade da instituição financeira.

Contra essa decisão, a autora interpõe o presente agravo interno (ID 354665379), requerendo a reforma da decisão monocrática para o restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau. O banco agravado apresentou contraminuta (ID 360421854), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório processual necessário. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal exige uma análise aprofundada da responsabilidade civil das instituições financeiras no contexto das fraudes eletrônicas contemporâneas, especialmente aquelas cometidas mediante elaborada engenharia social. A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na premissa de que o acesso da consumidora ao link fraudulento configurou culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade. Com o devido respeito ao entendimento singular, impõe-se a revisão integral dessa premissa, conforme os fundamentos detalhados a seguir.

1. DO AFASTAMENTO DA REVELIA EM FAVOR DA ANÁLISE DO MÉRITO

De início, cumpre enfrentar a questão processual relativa à revelia do banco réu, decretada pelo juízo de origem em virtude do não comparecimento à audiência de conciliação registrada nos
IDs
350374360 e 350374361.

A imposição dos efeitos materiais da revelia nos procedimentos regidos pela Lei nº 9.099/95 possui rigor processual acentuado. Contudo, constato que, embora a instituição financeira não tenha comparecido à audiência virtual e sua justificativa técnica genérica seja frágil, o réu apresentou contestação tempestiva (ID 350374362) instruída com farto acervo documental, exercendo ativamente seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do art. 6º da Lei nº 9.099/95, o juiz deve focar na adoção da decisão que reputar mais justa e equânime para o caso concreto, privilegiando a verdade real sobre as presunções processuais. Desse modo, em respeito à densidade do debate instaurado e aos princípios do contraditório e da busca pela verdade substancial,
afasto a presunção relativa de veracidade dos fatos
. A lide deve ser julgada com base na análise técnica exaustiva e criteriosa de todas as provas documentais carreadas aos autos por ambas as partes.

Essa superação dos efeitos da revelia, longe de prejudicar a consumidora, fortalece o provimento jurisdicional. A análise aprofundada do acervo probatório revela de forma irrefutável que, independentemente de qualquer sanção processual aplicada ao réu, existe um
defeito inequívoco na
prestação do serviço bancário
, cuja materialidade emerge das próprias evidências apresentadas pelas partes, dispensando o recurso à presunção ficta.

2. DA FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA: ATIPICIDADE E O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED)

Superada a questão processual, ingresso no núcleo da responsabilidade civil aplicável à espécie. O banco recorrente sustenta, em sua peça de defesa (ID 350374362) e em suas contrarrazões ao presente agravo (ID 360421854), que as transações foram validadas regularmente por meio de senha pessoal e dispositivo autorizado. Sustenta que o fornecimento voluntário de credenciais ou o acesso a links externos eximiria a instituição de qualquer responsabilidade.

Contudo, a compreensão contemporânea do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consubstanciada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige um
dever de vigilância que vai muito além da mera conferência formal de credenciais alfanuméricas ou biométricas
. O fato de uma senha ter sido digitada ou um token utilizado não encerra a obrigação de segurança do banco, especialmente em um ecossistema digital massificado.

A arquitetura regulatória do Sistema Financeiro Nacional evoluiu para exigir postura proativa das instituições. A Resolução BCB nº 1/2020 e normas complementares estabeleceram o
Mecanismo Especial de Devolução (MED)
e impuseram diretrizes rigorosas para que os bancos monitorem, detectem e bloqueiem transações atípicas e com suspeita de fraude. O dever de segurança na era digital não é passivo; ele exige o emprego de inteligência artificial e análise de perfil de consumo (
fraud

scoring
) para identificar anomalias.

No caso específico dos autos, a atipicidade da movimentação financeira era, no mínimo, gritante e clamorosa. O banco detinha os dados cadastrais da consumidora, professora com renda mensal líquida comprovadamente inferior a dois
salários mínimos
, conforme o contracheque anexado no ID 350373896. Subitamente, em um lapso temporal de poucos minutos, essa mesma consumidora supostamente contrata três operações sucessivas de empréstimo (R$ 1.500,00, R$ 2.700,00 e R$ 950,00) e realiza duas operações vultosas em seu cartão de crédito (R$ 2.000,00 e R$ 900,00), totalizando um endividamento relâmpago de mais de R$ 8.000,00.

Verifico a ocorrência de uma
falha sistêmica gravíssima estruturada em dois momentos temporais distintos
:

a) No Monitoramento Preventivo:
O sistema de prevenção a fraudes da instituição financeira deveria, obrigatoriamente, ter bloqueado de forma cautelar operações de crédito tão vultosas, sucessivas e absolutamente incompatíveis com a capacidade econômica e o perfil histórico de movimentação da autora.
A aprovação automática de um volume de crédito que compromete de forma irrazoável a subsistência da cliente demonstra que o algoritmo de segurança do banco foi negligente. O rompimento completo do perfil transacional da consumidora é um indicador clássico de fraude que foi ignorado.

b) Na Resposta ao Incidente:
A consumidora agiu com máxima diligência ao constatar o golpe, comunicando o fato imediatamente à instituição bancária e contestando os débitos, conforme documento de ID 350373895. Contudo, em resposta, o banco não demonstrou ter acionado o MED ou qualquer outro protocolo de bloqueio de urgência apto a tentar rastrear, bloquear ou reaver os valores junto às contas de destino dos fraudadores. Pelo contrário, o banco limitou-se a registrar a contestação e informar verbalmente que "nada poderia ser feito" em virtude da ausência de ameaça física direta.

Essa inércia institucional em utilizar as ferramentas regulatórias criadas pelo Banco Central especificamente para a proteção do consumidor configura falha manifesta e inescusável no dever de segurança, subsumindo-se de forma exata à previsão do art. 14, § 1º, do CDC. A omissão no emprego das medidas de mitigação consolida a responsabilidade do prestador do serviço.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado consagra esse entendimento de forma cristalina. Destaco, pela precisão com que se amolda ao presente caso, o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. (TRANSFERÊNCIA PIX). COMUNICAÇÃO. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ENTENDIMENTO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de instituição financeira, na qual se alegou fraude consistente na contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 42.000,00, cujo montante foi creditado em conta do autor e imediatamente transferido via PIX a terceiro após contato telefônico de falsa central bancária. O consumidor comunicou o ocorrido no mesmo dia à instituição financeira, registrou boletim de ocorrência e contestou a transação, pleiteando restituição dos valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária quando o consumidor comunica imediatamente o golpe, mas não são adotadas medidas eficazes de bloqueio ou recuperação dos valores; (
ii
) estabelecer se a participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude afasta o reconhecimento do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, inserido no risco do empreendimento da atividade financeira. A comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de agir com celeridade para tentar bloquear ou recuperar os valores transferidos. As normas do sistema PIX preveem mecanismos específicos de mitigação de fraude, como o bloqueio cautelar e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permitem a retenção preventiva de recursos e análise da operação suspeita. A ausência de demonstração de adoção dessas providências pela instituição financeira após a notificação do consumidor configura falha na segurança do serviço e inércia no cumprimento de dever regulatório. Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o prejuízo material corresponde às parcelas debitadas do contrato fraudulento, descontado o valor parcialmente restituído pelo MED. A participação do consumidor nos atos iniciais da fraude, ao inserir dados e realizar a transferência orientada pelos golpistas, afasta a caracterização de dano moral, por não evidenciar violação autônoma a atributo da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes em operações bancárias quando, mesmo após comunicação imediata do consumidor, deixam de adotar mecanismos de bloqueio ou recuperação de valores disponíveis no sistema de pagamentos. A omissão da instituição financeira em acionar instrumentos regulatórios de prevenção e mitigação de fraudes no sistema PIX caracteriza falha na prestação do serviço. A participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude pode afastar a configuração de dano moral, ainda que reconhecida a responsabilidade da instituição financeira pelo dano material. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14, caput e §3º, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 38, 46 e 55; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 147/2021; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 27.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3ª T., j. 10.10.2022; TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

(N.U 1042732-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

Por conseguinte, a conjugação entre a ausência de bloqueio cautelar diante de movimentação francamente atípica e a negligência na adoção do mecanismo de devolução evidencia uma inércia injustificável da instituição demandada, a qual atrai para si a responsabilidade integral pelo infortúnio patrimonial sofrido pela consumidora.

3. DA SOFISTICAÇÃO DA FRAUDE E A EXCLUSÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A decisão monocrática reformada fundou-se na excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC). Com o devido respeito, tal tese é absolutamente insustentável quando confrontada com a realidade fática documentada nos autos, que revela uma atuação criminosa de elevadíssima sofisticação.

As provas juntadas na petição inicial, notadamente as capturas de tela das conversas de aplicativo anexadas no ID 350373897, demonstram inequivocamente que a autora foi vítima de uma "engenharia social" qualificada. Os fraudadores não se limitaram a disparar mensagens genéricas. Eles se passaram especificamente pela advogada da autora e por um promotor de justiça, demonstrando o conhecimento prévio de dados processuais autênticos e de natureza sensível.

A utilização dessas informações autênticas — o número exato do processo judicial da autora, o nome correto de sua procuradora e o contexto processual em que ela estava inserida — conferiu uma verossimilhança quase insuperável ao golpe. É juridicamente inadequado e
faticamente
injusto exigir que uma consumidora em condição de hipossuficiência técnica, abordada mediante um cenário tão cuidadosamente forjado com dados verídicos de sua intimidade jurídica, consiga detectar o ardil. A aparência de legalidade construída pelos criminosos suprime a previsibilidade do dano por parte da vítima.

Neste contexto, quando o banco permite que suas operações eletrônicas e concessões de crédito sejam processadas em um ambiente de tamanha vulnerabilidade técnica e informacional, onde fraudadores conseguem manipular os clientes a ponto de burlar as barreiras primárias de segurança, o evento não configura culpa exclusiva da vítima, mas caracteriza a materialização de um
fortuito interno
.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao determinar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações
bancárias. O risco da concretização de fraudes eletrônicas não constitui um evento externo e imprevisto; pelo contrário, é um risco inerente, previsível e indissociável da altamente lucrativa atividade de prestação de serviços bancários via autoatendimento digital. O ônus de suportar as falhas desse sistema não pode ser transferido ao elo mais fraco da relação de consumo. Dessa forma, afasto categoricamente a incidência da excludente de culpa exclusiva da vítima.

4. DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Um ponto de suma gravidade que corrobora a desídia institucional da parte ré reside na conduta adotada no curso do processo judicial. É imperativo registrar que o juízo de origem deferiu, em momento inicial, tutela de urgência (ID 350373898) determinando expressamente a suspensão imediata dos efeitos dos contratos de empréstimo e das cobranças em conta ou folha de pagamento, com a fixação de multa cominatória.

Não obstante estar formalmente ciente dessa decisão imperativa, o banco procedeu de maneira recalcitrante. A manifestação da autora no ID 350374365, instruída com os extratos de ID 350374366, comprova de forma incontestável que o réu realizou descontos diretos na conta da consumidora no dia 29/09/2025, subtraindo os valores de R$ 194,42, R$ 306,99 e R$ 196,14.

Tal descumprimento não configura apenas uma inobservância processual capaz de autorizar a incidência e a manutenção da multa cominatória. Ele evidencia um comportamento de manifesto desprezo institucional para com as ordens emanadas do Poder Judiciário e, de modo ainda mais prejudicial, uma completa indiferença para com a subsistência material da consumidora.

A atitude do banco em avançar sobre os parcos rendimentos da autora, mesmo existindo comando judicial proibitivo, agrava sensivelmente o nexo de causalidade quanto aos danos sofridos, consolidando a percepção de que a instituição financeira priorizou a garantia de seu crédito em detrimento do cumprimento da lei e do respeito à dignidade da cliente. Desse modo, o comando sentencial que confirmou a condenação ao pagamento dos valores descontados e aplicou a multa pelo descumprimento deve ser mantido na íntegra.

5. DO DANO MORAL E SUA MANUTENÇÃO

A caracterização do dano moral no presente caso é patente e ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A autora, que exerce a função de professora e possui comprovadamente baixa renda, viu-se subitamente endividada por múltiplos contratos que não pactuou. Sua estabilidade financeira foi aniquilada em questão de minutos.

Além da agressão inicial causada pelo golpe, a consumidora sofreu a angústia de procurar a instituição bancária e ser sumariamente ignorada em sua tentativa legítima de resolução administrativa (ID 350373895).
Não bastasse a omissão na esfera extrajudicial, a autora teve parcela essencial de sua renda de natureza alimentar subtraída por meio de descontos indevidos promovidos pelo próprio réu, mesmo após a existência de ordem judicial expressa determinando a suspensão de tais atos.

A violação aos atributos da personalidade é evidente. A angústia, o constrangimento e o sentimento de impotência diante da inércia de uma instituição financeira de grande porte configuram ofensa direta à dignidade da consumidora.

No que tange ao montante indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença de piso (ID 350374367) mostra-se plenamente adequado, razoável e proporcional. O importe atende de maneira equilibrada ao duplo escopo da reparação civil: possui efeito compensatório para a vítima, mitigando os infortúnios sofridos, e possui claro efeito pedagógico e sancionatório para a instituição financeira, desencorajando a reiteração de posturas negligentes quanto à segurança de seus sistemas e ao cumprimento de ordens judiciais, sem, contudo, configurar qualquer hipótese de enriquecimento sem causa. A manutenção desse valor é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer
a sentença
de primeiro grau, a fim de
:

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida
.

DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos dos 3 (três) contratos de empréstimo e das 2 (duas) operações de cartão de crédito descritos na petição inicial, realizados fraudulentamente em 16/07/2025, no valor total de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais).

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a restituir à autora, ELIENAI ALVES BEZERRA, o valor de R$ 697,55 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos descontos indevidos. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ambos a contar da data do desembolso (29/09/2025).

CONDENAR o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026